Tribunal: TCU
Processo: 041.702/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 792/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.702/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Ismirna Santos Alves (CPF XXX.120.014-XX); Cristiano Cesana Cardoso (CPF XXX.778.237-XX); Debora de Almeida Sousa (CPF XXX.151.656-XX); Edinara de Almeida Vasconcellos Reinoso (CPF XXX.551.817-XX); Gislaine Gomes dos Santos da Silva (CPF XXX.796.719-XX); Graziele Sales Braz (CPF XXX.988.036-XX); Luis Henrique Aguiar Moura (CPF XXX.792.943-XX); Ocilma Barros de Quental (CPF XXX.233.983-XX); Queila Alves Dias de Almeida (CPF XXX.661.239-XX); Silvana de Jesuz Oliveira (CPF XXX.804.609-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.